Tribunal: TJES
Processo: 5007527-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007527-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLINICA ODONTOLOGICA ASSI LTDA e outros
RECORRIDO: ALEXSANDRA DE OLIVEIRA CONCEICAO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (PERÍCIA) E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ODONTOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. ABANDONO DE TRATAMENTO E DESCASO ADMINISTRATIVO CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis tempestivo, cabível e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrida em face da segunda recorrida e da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que contratou tratamento de prótese em 2020, mas sofreu com sucessivos atrasos, desmarcações e posterior "desaparecimento" de seu prontuário na clínica, resultando no abandono do serviço. Diante disso, requer o cumprimento do contrato bem como indenização por danos morais.

Em sede de sentença (ID 17600993), o pedido autoral foi julgado procedente sob o seguinte dispositivo:

“
JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

Condenar a Requerida na Obrigação de Fazer consistente na finalização integral do tratamento odontológico de implante/prótese superior da Requerente, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A Requerente deverá ser intimada para comparecer à clínica em 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado.

Condenar a Requerida a pagar à Requerente, a título de indenização por Danos Morais, a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 4.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 4.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP);

DECRETO A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação à Requerida CLINICA ODONTOLÓGICA ASSI LTDA (CNPJ: 31.932.592/0001-03).”

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 17600994) almejando que seja reformada a sentença, para decretar sua ilegitimidade passiva; incompetência do Juizado Especial, e, no mérito pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Isso porque o rito dos Juizados Especiais Cíveis admite a produção de provas que, a princípio, exigiriam conhecimento técnico especializado, desde que a prova documental acostada aos autos seja suficiente para formar o convencimento do julgador, configurando a prova complexa como desnecessária ou facultativa, e não impeditiva do julgamento.

Ademais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“
No presente caso, o cerne da controvérsia reside na falha contratual (atraso, desmarcações, ausência de informações e interrupção do tratamento) e não apenas em um erro técnico do procedimento. A análise dos fatos narrados, dos documentos apresentados (ID 67040624 - Ficha Odontológica) demonstra que a solução da lide não exige, neste momento, a produção de prova pericial complexa, sendo suficientes os elementos probatórios já existentes para a formação do convencimento do Juízo.”

Indefiro também o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Por derradeiro, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. Tal entendimento alinha-se à consolidada jurisprudência pátria, inclusive deste Colegiado Recursal, que reconhece a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento em relações de consumo:

APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - CADEIA PRODUTIVA E DE CONSUMO - FRANQUEADA E FRANQUEADORA - REJEITADA
- MÉRITO - TRATAMENTO ODONTOLÓGICO - SERVIÇO CONTRATADO E INICIADO - COAÇÃO - ÔNUS DE QUEM ALEGA - SUÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. 2 .
Em razão da apelada integrar a cadeia produtiva e de consumo, esta responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação de serviço, conforme dispõe o art. 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º do CDC. Preliminar rejeitada.
3 . MÉRITO. 4. Em análise do termo de consentimento de extração dental (id. 4772629), contrato de implantodontia (id . 4772630) e contrato de prótese (id. 4772631), resta claro que houve a contratação de prestação de serviços odontológico de implantes, tendo a apelante assinado todos os referidos documentos. 5. Restou demonstrado que a apelante contratou os serviços das apeladas, tendo, inclusive, iniciado o tratamento desejado, tendo em vista que realizou uma moldagem e colocado dois pinos provisórios . 6. A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme preceitua o art. 151 , do CC. 7 . O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem alega. Precedentes. 8. Ausente prova da coação, reputa-se válidos os contratos firmados . 9. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000559-41.2022 .8.08.0020, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NÃO PRESTADOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA.
DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50011748720248080011, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BODYLASER DEPILACAO. SERVIÇO NÃO PRESTADO INTEGRALMENTE E OFERTA NÃO CUMPRIDA . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA FRANQUEADORA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviço de empresa franqueada. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Responsabilidade do franqueador pelos prejuízos obtidos pelo consumidor em decorrência de falha na prestação de serviço da franqueada. Franqueada encerrou as atividades e não prestou integralmente o serviço contratado pelo consumidor. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descumprimento da oferta pela empresa fornecedora . Falha na prestação de serviço pelo fornecimento parcial do serviço contratado pelo consumidor. Fornecimento de metade das sessões contratadas. 4. Direito a restituição do valor adimplido e resolução do contrato . 5. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor. 6. Valor da indenização por danos morais mantido . Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo. 7.
Responsabilidade solidária da empresa franqueadora pelos prejuízos causados pela franqueada
. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento:
Responsabilidade solidária do franqueadora pelos prejuízos causados pela empresa franqueada para os consumidores, no âmbito patrimonial e extrapatrimonial
. 9 . Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 30 e 35. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.426 .578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015; TJ-RJ - APL: 03091465220218190001 202200196418, Relator.: Des (a) . ROSSIDELIO LOPES, Data de Julgamento: 28/04/2023, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50354499120228080024, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Erro odontológico . Alegações de ilegitimidade passiva, responsabilidade exclusiva do Franqueado, franqueadora como mera administradora de contratos, visando a cessão de know how e marca a seus franqueados e não fornecedora de produtos ou serviços, além da inexistência de danos indenizáveis ou minoração do valor fixado excessivamente. Descabimento. Responsabilidade civil. Tratamento dentário . Erro. Prova pericial que consignou haver nexo de causalidade entre a ação e o dano.
Legitimidade passiva da franqueadora. Relação de consumo . Jurisprudência. Responsabilidade civil caracterizada. Obrigação de indenizar. Danos patrimonial e moral .
Manutenção, inclusive dos valores fixados. Irresignação não acolhida. Sentença mantida. Adoção do art . 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10938510920198260100 SP 1093851-09.2019 .8.26.0100, Relator.: Jair de Souza, Data de Julgamento: 24/05/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO REALIZADO POR EMPRESA FRANQUEADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA
.
CDC
, ARTS.
14
E
18
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos, e foi admitida como assistente litisconsorcial. 2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia, por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a autora da ação. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts.
14
e
18
do
CDC
a responsabilização solidária de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados
" (
REsp 1.426.578/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 22.9.2015). 4. Nos termos do art.
54
do
CPC/73
, o assistente litisconsorcial é considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr. Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes. 5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e, nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória, inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese, portanto, de assistência simples. 6. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt no AREsp: 278198 SP
2012/0275550-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (grifo nosso)

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade da clínica odontológica Recorrente, como fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e, ainda que a responsabilidade do cirurgião-dentista, profissional liberal, seja subjetiva (§ 4º do art. 14 do CDC), a clínica responde independentemente da existência de culpa.

Compulsando os autos, entendo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o procedimento foi realizado perfeitamente.

Nesse sentido, extraio o seguinte trecho da sentença:

“
Os fatos comprovam que o tratamento foi
interrompido/inconcluído
devido a: Repetidas marcações e desmarcações de consultas; Justificativas inconsistentes e falta de retorno por parte da clínica; Alegada inexistência do nome da Requerente nos arquivos da clínica.”

Diante disso, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da recorrente, surge o dever de indenizar:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
As clinicas odontológicas respondem objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
O descumprimento do dever de informação traduz falha na prestação do serviço e violação de deveres anexos da boa-fé objetiva, gerando no consumidor dano extrapatrimonial, sobretudo, quando acarreta perda considerável de tempo útil, além de desgaste emocional e psicológico. A indenização por danos morais deve ser arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade . (TJ-MG - AC: 10000220309850001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA . DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME (TJ-MG - Apelação Cível: 50037191820228130123, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/05/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/05/2025)

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO
. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. TRATAMENTO ORTODÔNTICO.
EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO.
REEXAME DE PROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais das vezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que o profissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando a obtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que o compromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance do objetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato . 2.
Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, osprofissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aostratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos comprevisibilidade.
3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não terobtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos àautora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados" .Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autora demonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção deculpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova,cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudênciaou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência deculpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmoque se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com odever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondoigualmente a sua responsabilidade. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2011)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS . EXTRAÇÃO DE DENTE PERMANENTE. ERRO PROCEDIMENTAL. DANOS CONFIGURADOS. MESMO FATO GERADOR . POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FIXAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. 1 .
O contrato para procedimento odontológico, configura relação de consumo, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.
2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais deve ser apurada mediante a verificação de culpa, nos termos do artigo 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. 3 . Constatado no laudo pericial que a responsabilidade pela realização da radiografia pós-operatório é do profissional, este deve assumir as consequências da sua negligência caso não tenha realizado o exame ou proporcionado as condições para isso. 4. É possível acumular danos morais e estéticos a partir do mesmo fato gerador, a teor da Súmula 397 do Superior Tribunal de Justiça. 5 . A fixação dos valores das indenizações a título de danos morais e estéticos, devem observar os parâmetros fixados pela jurisprudência: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor. 6. Mantem-se o valor arbitrado na sentença, se atendidos os parâmetros fixados pela jurisprudência. 7 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07079767220198070004 1899204, Relator.: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 07/08/2024, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/08/2024)

No entanto, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Espírito Santo:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Posto isso, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)